Tribunal: TJDFT
Processo: 0707499-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-MORADIA NA BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO PECUNIÁRIO DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. VERBA QUE NÃO COMPÕE A REMUNERAÇÃO DO ALIMENTANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O mandado de segurança é o remédio constitucional previsto para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da Constituição Federal e 1o da Lei n. 12.016/09).
2. De acordo com o art. 1o da Lei Federal n. 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, a remuneração dos militares do Distrito Federal compõe-se de (i) soldo; (ii) adicionais; (iii) e (iii) gratificações. Por sua vez, prevê o art. 2o do mesmo diploma legal que, além da remuneração estabelecida no art. 1o, os militares do Distrito Federal possuem diversos direitos pecuniários, dentre os quais, o recebimento de auxílio-moradia (art. 2o, I, alínea f).
3. Não se evidencia direito líquido e certo alegado pelo recorrente no tocante à inclusão do auxílio-moradia recebido pelo alimentante na base de cálculo do valor devido a título de pensão alimentícia. O auxílio-moradia constitui direito pecuniário de caráter eventual e indenizatório, destinado a auxiliar o militar (na ativa ou na inatividade) nas despesas com habitação para si e seus dependentes (art. 3o, XIV, Lei Federal n. 10.486/2002), não integrando a remuneração por ele percebida
4. Assim, não cabe ao Poder Judiciário realizar interpretação extensiva da legislação correlata, a fim de incluir a verba do auxílio-moradia como parcela remuneratória do alimentante (genitor do apelante), sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.
5. Não comprovada a ilegalidade ou a abusividade do ato praticado pela autoridade apontada como coautora, merece ser mantida a r. sentença que denegou a segurança vindicada.
6. Recurso conhecido e desprovido.